Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, pelo que o declínio de ofício implica violação ao princípio do juiz natural.
2. O art. 53, inc. II, do CPC estabelece regra de competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedado o declínio de ofício pelo magistrado, teor do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Caracteriza-se como declínio da competência de ofício quando o pedido é formulado pelo autor, após ser inquirido e induzido a tanto pelo juízo suscitado.
4. O Ministério Público só tem legitimidade para suscitar a incompetência relativa após a contestação, se ficar evidenciado que foro diverso é que atende ao melhor interesse da criança (inteligência do art. 64 c/c o art. 179, inc. I, do CPC)
5. No confronto entre a regra geral da perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência (art. 43 do CPC), e a regra especial (art. 147, inc. I, do ECA), que estabelece o princípio do juiz imediato, esta só deve prevalecer se as peculiaridades do caso assim o impuserem.
6. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado.